Tribunal: TJDFT
Processo: 0003411-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. AFASTADA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público apontando os vícios da obscuridade/omissão e contradição no acórdão.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o réu confessou parcialmente os fatos extrajudicialmente e se pode ser usada na segunda fase da dosimetria da pena (atenuante da confissão espontânea).
III. Razões de decidir:
3. De acordo com a doutrina, a confissão pode ser parcial, pois não precisa alcançar eventuais qualificadoras ou causas de aumento da pena. A confissão parcial somente pode ser reconhecida quando o acusado confirma, em parte, a conduta criminosa, o que exige o reconhecimento das elementares do crime.
4. No caso, devem ser acolhidos os embargos de declaração, haja vista que a narrativa do réu colhida na delegacia não configurou confissão parcial ou qualificada, mas tese defensiva que não encontrou guarida nas provas colhidas no curso da instrução processual, motivo pelo qual deve ser afastada a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos.